Tribunal: TJDFT
Processo: 0029766-70.2016.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. TERMO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Execução de título extrajudicial com o escopo de obter a satisfação de crédito fundado em cédula de crédito bancário.
2. Decisão anterior – a sentença declarou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, sem ônus de sucumbência, com fundamento nos arts. 487, inc. II, 921, § 5°, e 924, inc. V, todos do CPC/2015.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir os termos inicial e final da prescrição intercorrente no processo de execução embasado em cédula de crédito bancário.
III – Razões de decidir
4. Na execução embasada em cédula de crédito bancário, o prazo da prescrição intercorrente é de três anos, nos termos do art. 44 da Lei no 10.931/2004 c/c o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aprovada pelo Decreto no 57.663/1966, e o art. 206, § 3o, inc. VIII, do CC/2002.
5. A prescrição intercorrente ocorre no mesmo prazo da prescrição da pretensão, art. 206-A do CC/2002, redação dada pelo art. 14 da Lei no 14.382/2022.
6. Depois de diligências infrutíferas para localização de bens, o processo ficou suspenso por um ano. Ao término da suspensão, o prazo da prescrição intercorrente tem início imediato, de acordo com o §4o do art. 921 do CPC/2015, com redação dada pela Lei no 13.105/2015, e pode ser interrompido por ato de constrição de bens, art. 921, § 4o-A, do CPC/2015.
7. A sentença foi prolatada antes do término da prescrição intercorrente, portanto, o processo deve retornar à origem para regular tramitação.
IV – Dispositivo
8. Recurso conhecido. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 206, § 3o, VIII e 206-A; CPC/2015, art. 921, §§ 4o e 4o-A; L. no 10.931/2004, art. 44; LUG, art. 70; L. no 14.010/2020.